Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0702457-94.2020.08.07.0000 Agravante: CLARO S.A. Agravado: CARLOS MAYKON COSTA PONTES Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLARO S.A. contra decisão proferida na ação indenizatória 0711631-71 movida por CARLOS MAYKON COSTA PONTES. A decisão agravada indeferiu o pedido de realização de perícia grafotécnica, pelo qual o réu, agravante, pretendia demonstrar que a contratação para a aquisição de aparelho telefônico móvel não teria sido fraudulenta, como alega o autor/agravado (ID 14092213). Nas razões do recurso, o agravante assevera que o artigo 1.015, do CPC é de taxatividade mitigada. Argumenta que o magistrado entendeu pela impossibilidade de realização da perícia grafotécnica na cópia do contrato, contudo, deveria ter determinado a intimação do perito para confirmar tal impossibilidade. Suscita o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização da prova pericial, aduzindo que foram feridos os princípios do contraditório e da ampla defesa. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja realizada a perícia grafotécnica com a cópia já juntada nos autos de origem. Subsidiariamente, requer a cassação do decisium para que seja intimado o perito judicial, a fim de se pronunciar quanto à possibilidade de realização de perícia grafotécnica na cópia do contrato juntado nos autos de origem (ID 14092213). É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396 / MT, fixou a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Dentro deste contexto, para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, esta não é a hipótese dos autos. No caso em tela, analisando de forma superficial, não há urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de produção de prova pericial. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. (...)” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “(...)Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). (...)” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “(...) Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. (...)”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). Dentro deste quadrante, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, c/c artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator